Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721849-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., Marcos de Sousa Silveira, Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira e João Marcos Fernandes Silveira contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por eles. Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira foram intimados para manifestarem-se sobre a perda do objeto recursal em razão de ter sido proferida sentença extintiva no processo de origem, mas deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (id 73307644, 73790093 a 73790096). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e dos embargos de declaração opostos, razão pela qual eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator